Tribunal: TJBA
Processo: 8030730-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030730-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO SOL DA BARRA - AMCSB

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO, MARCONES SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ALEX SANDRO COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, SAADA LUEDY MATOS SOARES OLIVEIRA, WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE DE FRAUDE DOCUMENTAL. INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO SOL DA BARRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itacaré/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula nº 5.298, referente ao Lote 42 da Quadra 46 do Condomínio Barra Grande, em Maraú/BA, ante indícios de fraude documental e venda irregular de frações ideais do imóvel. A decisão também determinou a inclusão de diversos terceiros no polo passivo da demanda. A agravante alegou desproporcionalidade da medida, considerando que a pretensão do agravado se limitaria a apenas 1/3 da fração ideal, apontando prejuízo aos demais condôminos e ausência de relação jurídica com o autor da ação originária.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e adequação da concessão de tutela de urgência para o bloqueio da integralidade da matrícula imobiliária diante de alegações de irregularidade na comercialização de frações ideais e suposta fraude na averbação de construção inexistente.

III. Razões de decidir

1. A ação originária apresenta alegação de indícios relevantes de fraude documental e venda irregular de frações ideais por parte da empresa vendedora e seus representantes, justificando medida acautelatória.
2. A análise preliminar do direito invocado, aliada à necessidade de preservar a utilidade do provimento jurisdicional final e à dificuldade de delimitação precisa das frações ideais já alienadas, justifica o bloqueio integral da matrícula nº 5.298.

3. Há necessidade de ampla apuração dos fatos relacionados à propriedade e posse do bem.
4. A concessão de tutela de urgência está amparada nos requisitos legais do art. 300 do CPC, havendo elementos que indicam a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8030730-66.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA